Tribunal: STF
Processo: AI 722017
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento.  Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Usurpação de competência do STF. Inexistência. 



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não usurpou competência da Suprema Corte.



    2. Decisão do STJ embasada em normas infraconstitucionais. Menção de dispositivos constitucionais somente como reforço à fundamentação legal.



    3. Agravo regimental não provido.